Tribunal: TJDFT
Processo: 0717551-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ILEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. REJEITADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUÍZO ESTADUAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. DECENAL. ART. 205, CC. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SAQUE. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. TEMA 1.150, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar de decisões sobre ilegitimidade não estarem previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e que não se encaixarem na exceção prevista no repetitivo Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, no caso, essencial a análise da questão para poder analisar o argumento de incompetência do Juízo alegado pela parte.
1.1. O Superior Tribunal de Justiça analisou o Tema 1150 e firmou entendimento no sentido da legitimidade do Banco do Brasil nas causas em que se discute falha da prestação de serviço na conta vinculada ao Pasep.
a. “(...) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)
1.2. Assim, não há que se falar em ilegitimidade do Banco do Brasil.
2. A Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.
2.1. Sendo o Banco do Brasil parte legítima e sociedade de economia mista, não há que se falar em incompetência do Juízo.
3. O Código Civil estabelece no art. 205 que “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.
3.1. No mesmo sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema 1.105: “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
3.2. No caso dos autos, o termo a quo do prazo prescricional é data em que houve o saque do saldo da conta PASEP e, por conseguinte, o autor tomou conhecimento do saldo supostamente incompatível com o período de participação e manutenção da conta pelo gestor. Considerando que entre essa data e a data do ajuizamento da ação transcorreu menos de 10 (dez) anos, não há que se falar em prescrição.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.